Tribunal: TJDFT
Processo: 0725173-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0725173-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE MARQUES, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à emissão de Alvará para que o Agravante pratique o ato de averbação da extinção do usufruto perante o cartório de registro imobiliário sem que lhe seja exigido o pagamento do ITCMD correspondente. O pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente mediante a cautela do depósito integral do valor tributário exigido. Quanto ao pedido de emissão de Alvará, esse restou indeferido porque compreendido como medida satisfativa incompatível com a perpetuidade, segurança e continuidade dos registros públicos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A emissão de Alvará Judicial na hipótese dos autos teria como finalidade suprir a exigência legal de prévio pagamento do ITCMD para a prática de averbação da extinção do usufruto de imóvel, cuja exigência está suspensa por decisão judicial em tutela de urgência. Nesse ponto, e em exame preliminar, não se comprovou, após o depósito judicial da integralidade do imposto lançado, a resistência da autoridade tributária em emitir a respectiva certidão que substituiria a apresentação do recibo de pagamento do imposto. Tampouco existe nos autos prova de que o Oficial de Notas ou de Registro Imobiliário tenha apresentado igual resistência quanto ao reconhecimento da suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, não se tem uma controvérsia estabelecida quanto a esse ponto na origem, o que afasta a probabilidade do direito. Também não vislumbro qualquer urgência na concessão da medida, porque não se demonstrou a iminência de prática de qualquer ato impediente da averbação pretendida. A mera alegação de disponibilidade do bem não caracteriza situação concreta a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Não sobressai a existência de justo receio de nova cobrança do ITCMD para a averbação da extinção do usufruto após a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário correspondente, ou mesmo a negativa de fornecimento de certidão que esclareça os fatos por parte da autoridade tributária. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.